Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745303-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Rodrigues dos Santos contra a r. decisão Id. 214116760, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Processo no 0706153-75.2024.8.07.0008, concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado com alienação fiduciária em garantia. Em síntese, o Agravante relata que enfrenta dificuldades financeiras, que resultaram no atraso do pagamento das parcelas dos meses de agosto e setembro de 2024. Afirma que as partes renegociaram o financiamento do veículo e já pagou a entrada. Sustenta que a notificação extrajudicial (Id. 214065391) diz respeito às parcelas refinanciadas, razão pela qual não está em mora. Discorre, ainda, acerca do princípio da boa-fé contratual. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a ausência de mora do devedor fiduciário. Preparo não recolhido, pois pede a concessão de justiça gratuita. Juntou documentos (Id. 65720975). É o relatório. Decido. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Verifico que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Id. 214065388). Em razão do inadimplemento a partir de 20.8.2024, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 17.9.2024 (Id. 214065391), no endereço indicado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Sobre a notificação extrajudicial (Id. 214065391), o Agravante diz que se refere às parcelas refinanciadas, razão pela qual não está em mora. Sucede que o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem e, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus. 2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019). Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora